Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-37.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR QUE IMPÕE A INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA POR MEIO DE PAINÉIS E ADESIVOS. PORTARIA No 416/2023. AFRONTA AO DISPOSTO NAS LEI COMPLEMENTARES 87/1996 E 116/03. ATIVIDADE SUJEITA À TRIBUTAÇÃO PELO ISS. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DO ISS DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF NA ADI 6.034/RJ. ORDEM CONCEDIDA. REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDO.
1. Os arts. 4o, parágrafo único, e 6o, da Portaria no 416/2023, ao imporem a incidência de ICMS na prestação de serviços de “veiculação de publicidade realizada por meio de outdoor, busdoor, painéis, front-light, back-light e light-indoor e assemelhados”, violam frontalmente as disposições contidas na Lei Complementar no 116/03 e na Lei Complementar 87/1996.
2. A atividade que comporta tributação pelo ICMS envolve prestação de serviços de comunicação propriamente dita, ou de publicidade e propaganda por meio de radiodifusão sonora e de som e imagem, nos moldes do item 17.25, da lista anexa à Lei Complementar no 116/03 e dos arts. 2o, III e 11, III, da Lei Complementar 87/1996.
3. Considerando que a atividade desenvolvida pela impetrante se restringe à divulgação de publicidade por meio de painéis e adesivos, a tributação que deve incidir sobre os serviços por ela prestados é o ISS, por expressa previsão contida no item 17.25 da lista anexa à Lei Complementar no 116/03, declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6.034/RJ.
4. A inobservância dos referidos diplomas normativos pelo ato coator acarreta flagrante inconstitucionalidade, por afronta ao art. 146, III, ‘a’ da Constituição Federal, que dispõe caber à lei complementar a “...definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes”.
5. Remessa oficial desprovida.